Tribunal: TJSP
Processo: 1001696-02.2021.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – – Contratos de seguros na modalidade compreensivo residencial – Descarga de energia elétrica que ocasionou danos em aparelhos que guarneciam o imóvel segurado – Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica – Ônus da prova que não se desincumbiu a seguradora – Recurso provido, para julgar improcedente a ação, invertido o ônus da

Ementa:

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – – Contratos de seguros na modalidade compreensivo residencial – Descarga de energia elétrica que ocasionou danos em aparelhos que guarneciam o imóvel segurado – Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica – Ônus da prova que não se desincumbiu a seguradora – Recurso provido, para julgar improcedente a ação, invertido o ônus da sucumbência.